Tribunal: TJDFT
Processo: 0711288-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ARROMBAMENTO COMPROVADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL. RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE GUSTAVO RODRIGUES NÃO PROVIDO. RECURSO DE GUSTAVO MATHEUS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de furto qualificado tentado. 1.1. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório.

2. Não é possível reconhecer a participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP, quando o coautor participou efetivamente na realização do preceito primário da norma penal, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outro agente.

3. Comprovada a prática do crime de furto tentado por dois agentes em comunhão de desígnios, inviável o afastamento da qualificadora do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.

4. É dispensável o exame pericial no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova. Jurisprudência consolidada.

5. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem admitido como razoável a majoração da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato.

6. Tendo o apelante percorrido grande parte do iter criminis, aproximando-se da consumação do delito, é correta a redução da pena na fração de 1/3 em razão da tentativa.

7. A reincidência constitui motivação legítima e suficiente para a fixação de regime mais gravoso do que o que seria determinado apenas pela quantidade de pena, tratando-se de fundamento eleito pelo próprio legislador penal.

8. Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se, além de reincidente o réu, são consideradas negativas as circunstâncias do crime.

9. Não havendo interesse ao processo, é possível a restituição de aparelho celular apreendido, cuja origem lícita e propriedade se tenha comprovado.

10. Recursos conhecidos. Recurso de Gustavo Rodrigues não provido. Recurso de Gustavo Matheus parcialmente provido.